Tribunal: TJDFT
Processo: 0741973-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0741973-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ANTONIO DAS GRACAS PEREIRA RIBEIRO, FRANCISCO TEIXEIRA LIMA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a guia de recolhimento de custas bem como o comprovante de pagamento juntados aos presentes autos (ID 19909544) se referem a outro processo. Constata-se que o número do processo informado na referida guia (0722302-46.2019.8.07.0001) é divergente do presente agravo de instrumento (0741973-24.2020.8.07.0000). Dessa forma, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após o decurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator